Tribunal: TJES
Processo: 5004776-23.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5004776-23.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: BANCO ITAU VEICULOS S.A.

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA APLICADA PELO PROCON. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. OMISSÃO. INEXISTENTE. FUNDAMENTO SUFICIENTE A MANTER O ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar erro material, omissão, contradição ou obscuridade constante na decisão colegiada, entretanto não podem ser utilizados para rediscutir o julgamento. Inteligência do art. 1.022, do CPC/2015.

2. O voto condutor do acórdão consignou seus fundamentos de forma expressa, para definir que o termo inicial da correção monetária, pelo índice IPCA-E, seria a data do julgamento que reduziu o valor da multa, bem como que o termo inicial dos juros de mora, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, seria a data da constituição da mora, isto é, da data do trânsito em julgado da decisão administrativa (quando o crédito não-tributário foi constituído), à luz da jurisprudência desta Corte de Justiça.

3. A jurisprudência sedimentada do c. STJ orienta que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos suscitados pelas partes, quando houver adotado fundamento suficiente à elucidação do litígio e as alegações não infirmarem a conclusão exposta na decisão. Precedentes.

4. Não caracteriza omissão eventual interpretação de norma jurídica contrária aos interesses da parte.

5. É inadmissível a oposição de embargos de declaração para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. Precedentes do STJ.

6. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004776-23.2019.8.08.0024

RELATOR : DES.
SUBST. RODRIGO FERREIRA MIRANDA.

RECORRENTE : MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

PROCURADOR : EVANDRO DE CASTRO BASTOS.

RECORRIDO : BANCO ITAU VEICULOS S.A.

ADVOGADOS : JULIANO RICARDO SCHMITT.

MAGISTRADA : ISABELLA ROSSI NAUMANN CHAVES.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA (RELATOR):

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra acórdão da Segunda Câmara Cível que, por maioria de votos, deu parcial provimento ao recurso de apelação do Município, apenas para afastar sua condenação ao pagamento das custas processuais.

O Embargante alega, em síntese, (i) omissão quanto ao disposto no art. 2º, §§1º e 2º da Lei nº 6.830/1980, no art. 2º da Lei Municipal nº 5.248/2000 e no art. 4.º da Lei Municipal nº 4.452/97, que estabelecem que a atualização dos créditos da Fazenda Pública Municipal deverá ser feita com base no IPCA-E acumulado no exercício imediatamente anterior e que os juros de mora sobre o valor de créditos tributários, ou não, correspondem a 1% ao mês; (ii) a não aplicação de enunciados prescritivos vigentes na ordem jurídica municipal e nacional que disciplinam a atualização de créditos públicos [tributários ou não] demanda a declaração da inconstitucionalidade dos mesmos, nos termos do art. 97 da CF/88.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada para suprir omissões, esclarecer obscuridades, eliminar contradições e corrigir erros materiais eventualmente existentes (art. 1.022, CPC/2015).

O Embargante afirma haver
omissão
quanto aos acréscimos legais a serem aplicados sobre o valor reduzido da multa administrativa aplicada pelo Procon.

Para tanto, alega que a atualização dos créditos da Fazenda Pública Municipal deverá ser feita com base no IPCA-E acumulado no exercício imediatamente anterior (art. 2º da Lei Municipal nº 5.248/2000) e os juros de mora sobre o valor do crédito deve corresponder a 1% ao mês (art. 4.º da Lei Municipal nº 4.452/97).

No entanto, especificamente quanto ao vício de omissão, este se caracteriza pela ausência de apreciação de ponto ou questão sobre o qual o órgão julgador deveria se manifestar de ofício ou a requerimento.

Da análise do acórdão embargado, não há omissão a ser sanada.

Quanto ao ponto, transcrevo o trecho do voto sobre a questão:

No tocante à incidência dos
juros de mora e da correção monetária
, também não merece reforma a sentença vergastada.

Segundo a jurisprudência deste e. TJES, “
devem incidir correção monetária pelo índice IPCA-E, a partir da publicação do julgamento que revisou a multa administrativa aplicada, e juros de mora segundo o índice da caderneta de poupança, contados a partir da constituição definitiva do crédito não tributário, ou seja, a partir do trânsito em julgado da decisão administrativa
”, na esteira do voto-vista do eminente Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama no recente julgamento desta c. Câmara (TJES, Classe: Apelação Cível, 024151500279, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2022, Data da Publicação no Diário: 12/05/2022).

No mesmo sentido, citam-se: (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 048130282774, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/06/2021, Data da Publicação no Diário: 11/06/2021); (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 048150068350, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/03/2022, Data da Publicação no Diário: 22/03/2022).

(sem grifos no original)

Como se extrai, o voto condutor do acórdão consignou seus fundamentos de forma
expressa
, para definir que o termo inicial da correção monetária, pelo índice IPCA-E, seria a data do julgamento que reduziu o valor da multa, bem como que o termo inicial dos juros de mora, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, seria a data da constituição da mora, isto é, da data do trânsito em julgado da decisão administrativa (quando o crédito não-tributário foi constituído), à luz da jurisprudência desta Corte de Justiça.

Vale ressaltar que, a despeito de o Recorrente alegar violação aos citados dispositivos da lei municipal e da Lei de Execuções Fiscais, não caracteriza omissão eventual interpretação de norma jurídica contrária aos interesses da parte.

Nesse sentido, a jurisprudência sedimentada do c. STJ orienta que o julgador não está obrigado a rebater
todos
os argumentos suscitados pelas partes,
quando houver adotado fundamento
suficiente
à elucidação do litígio
e as alegações não infirmarem a conclusão exposta na decisão. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INCONFORMAÇÃO COM A TESE ADOTADA. IMPOSSIBILIDADE DE EFEITOS INFRINGENTES. 1.
Os embargos declaratórios têm seu cabimento delineado pela presença dos pressupostos legais arrolados no art. 535 do Código de Processo Civil.
2. Fica evidente a intenção infringente buscada pela parte embargante, com a oposição destes embargos declaratórios, uma vez que pretende ver alterado o acórdão que negou provimento agravo regimental. 3. Na verdade, a questão não foi decidida como objetivava o embargante, uma vez que foi aplicado entendimento diverso.
É sabido que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.
Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no REsp 1426194/PB, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 17/03/2016)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1.
Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço
. 2
. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
3. (
omissis
). 4.
Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Também não há que se falar em violação à Súmula Vinculante 10, pois, conforme já exposto, a não aplicação da legislação municipal decorreu de juízo de legalidade, e não do afastamento da norma por declaração incidental de inconstitucionalidade.

Observa-se que a pretensão da Embargante é claramente a de
rediscutir
o resultado do julgamento, o que se mostra inadequado pela via dos embargos de declaração.

No mesmo sentido, é a jurisprudência do c. STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022).
É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

2. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp 1481469/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 18/08/2021)

Mantenho, portanto, integralmente a conclusão exposta anteriormente no acórdão embargado, não havendo motivo para sua alteração.

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)